Tribunal: STF
Processo: HC 267929
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:

Trata-se de petição de habeas corpus, formulada por Joaquim Pedro de Morais Filho, em benefício da “sociedade cearense e brasileira”, contra decisão monocrática do Conselheiro do Conselho Nacional de Justiça - CNJ que “indeferiu medida liminar requerida pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) para suspender o mutirão carcerário instituído pela Portaria Conjunta nº 1/2026 das Varas de Execução Penal da Comarca de Fortaleza/TJCE, o qual prevê a análise de cerca de 4.008 (quatro mil e oito) processos de execução penal entre 26 de janeiro e 23 de fevereiro de 2026, com potencial liberação de aproximadamente 2.000 (dois mil) apenados do regime semiaberto para o ‘regime semiaberto harmonizado". 
Argumenta que o ato impugnado, “fundamentado na Súmula Vinculante nº 56 do STF e no programa "Pena Justa", ignora a realidade fática de insurgência criminal no Ceará, caracterizada pelo domínio territorial de facções como Comando Vermelho (CV) e Guardiões do Estado (GDE), com disputa por portos estratégicos (Mucuripe e Pecém)”. Ressalta que “A liberação em massa, sem individualização rigorosa, configura coação ilegal coletiva, ameaçando a incolumidade pública e violando direitos fundamentais”.
À vista disso, pede o deferimento de medida liminar “para suspender imediatamente o mutirão e anular a decisão coatora, impedindo qualquer soltura até julgamento de mérito” deste habeas corpus. No mérito, pleiteia “a concessão da ordem para anular definitivamente a decisão do CNJ”. Cumulativamente, requer a “Instauração de investigação correcional” contra Conselheiro do CNJ.
É o relatório. Decido.

Verifico que não há indicação de ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte.
De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, “d” e “i”, da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante.
Em razão da intransponibilidade de tais obstáculos, a impetração é manifestamente incabível.
Por fim, verifico que o requerente tem, de forma reiterada, formulado pedidos manifestamente inadmissíveis ao STF.
Ante o exposto, com base no art. 13, V, “d”, c.c. art. 21, §1º, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
Em razão da manifesta inviabilidade dos pedidos formulados nestes autos, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se imediatamente, independentemente de publicação desta decisão ou de nova manifestação do requerente.

Publique-se.
Brasília, 4 de fevereiro de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente